Tribunal: TJBA
Processo: 0540637-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0540637-54.2019.8.05.0001

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Manoel Cândido Magalhães de Oliveira

Apelado: Hones Batista da Silva

Defensor Público: Dr. Eduardo Camill Braun Carreira

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 1°, CP (EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA). ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 155, CAPUT, CP. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, NO SENTIDO DE QUE ESTE ARREBATOU A CARTEIRA DO OFENDIDO, QUE O PERSEGUIU IMEDIATAMENTE, OCASIONANDO SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR POLICIAIS MILITARES. CRIME TENTADO.

APELO MINISTERIAL PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU
INCURSO NO ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II,
CP.
P
ENALIDADES DEFINITIVAS DE
09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.
DECLARADA
A EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, SOB CONDIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A ACUSAÇÃO.

Demonstradas nos autos a materialidade delitiva e sua autoria na pessoa do réu, no sentido de que este, em 24.11.2019, por volta das 17:50 horas, na Praça da Piedade, Salvador/BA, arrebatou a carteira da vítima, contendo a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo imediatamente perseguido pelo ofendido, e preso em flagrante delito por Policiais Militares.

Fatos relatados pela vítima de modo seguro, tendo esta esclarecido, quando ouvida na fase judicial, que não houve emprego de violência por parte do réu, afirmando que este arrebatou a carteira e saiu correndo. Afasta a tipicidade do crime de roubo.

Réu
que
não obteve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, contexto que justifica o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal).

Respeitável sentença recorrida se afastou da melhor orientação, ao concluir pela não comprovação da autoria delitiva na pessoa do réu, em desacordo com o art. 259, CPP: “A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.”.

Não há dúvida quanto à autoria física do crime n
a pessoa
do réu, pois
reconhecido pel
a vítima na fase policial, sendo preso em flagrante por dois Policiais Militares, que também asseguraram
relevante
grau de certeza quanto à identidade física do autor do fato,
reconhecido, ainda, em
audiência, p
or uma testemunha
.

Realizado o cadastro criminal do réu, na Delegacia de Polícia, pelo Instituto de Identificação Pedro Mello, com o colhimento das suas impressões digitais, viabilizando-se a correspondente identificação criminal, através de laudo conclusivo no seguinte sentido: “[...] APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PAPILOSCÓPICOS, INFORMA-SE QUE AS IMPRESSÕES DIGITAIS DO INDIVÍDUO APRESENTADO SÃO COINCIDENTES COM AS IMPRESSÕES DIGITAIS ENCONTRADAS NO CADASTRO CIVIL EM NOME DE HONES BATISTA DA SILVA, RG. 12.536.321-46. [...].”.

Assim, reforma-se a sentença absolutória, para condenar o réu, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passe-se à dosimetria das penas.

Pesa em desfavor do réu as consequências do delito, tendo-se em vista que o valor subtraído da vítima, correspondente à quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), consistiu na primeira parcela do seu décimo terceiro salário, o que representa desfalque de parcela remuneratória de acentuada importância para qualquer trabalhador.

Não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Reduz-se a penalidade de 1/3 (um terço),
pela tentativa,
resultando-se 09 (nove) meses e 10 (dias) de reclusão, penalidade tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. F
ixado
o regime prisional aberto, na forma do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal,
substituindo-se
a pena prisional por uma pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade (arts. 43, III e 44, § 1°, primeira parte, do Código Penal). A
plicada
a pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ressalta-se a possibilidade, após o trânsito em julgado para a acusação, da extinção da punibilidade, pela decretação da prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena em concreto. Pena
prisional definitiva
de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal). Transcurso de mais de 05 (cinco) anos desde último marco interruptivo, correspondente ao recebimento da denúncia, em 04.12.2019.

Do exposto, conhece-se do apelo Ministerial, a qual se dá provimento, para se reformar a sentença absolutória, condenando-se o réu como incurso no art. 155, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, declarando-se a extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, sob a condição do trânsito em julgado, para a acusação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0540637-54.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como apelado, Hones Batista da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, para se reformar a sentença absolutória, condenando-se o réu como incurso no art. 155,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, declarando-se a extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, sob a condição do trânsito em julgado, para a acusação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)